Tribunal: TJSP
Processo: 1007189-29.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação – Ação de Jurisdição Voluntária de Expedição de Alvará Judicial – Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, reconhecida a falta de interesse de agir pela inadequação da via processual eleita – Pedido de alvará judicial para transferência de veículos automotores – Impossibilidade – Veículos que não

Ementa:
Apelação – Ação de Jurisdição Voluntária de Expedição de Alvará Judicial – Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, reconhecida a falta de interesse de agir pela inadequação da via processual eleita – Pedido de alvará judicial para transferência de veículos automotores – Impossibilidade – Veículos que não são de pequenos valores – Entendimento jurisprudencial – Precedentes desta c. Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido.